Tribunal: TJBA
Processo: 0500169-16.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500169-16.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACY DOS REIS MATOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS TUST E TUSD. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 2% DESTINADA AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA COELBA PROVIDO. RECURSOS DO ESTADO DA BAHIA E DA PARTE AUTORA NEGADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de tributo proposta por JACY DOS REIS MATOS em face do Estado da Bahia e COELBA. A sentença declarou a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, acolheu parcialmente o pedido de restituição de valores cobrados em alíquotas superiores a 25%, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O Estado da Bahia recorre sustentando a constitucionalidade da alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo de Combate à Pobreza. A parte autora argui a inconstitucionalidade dessa alíquota adicional e requer restituição das parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia" e danos morais. A COELBA reafirma sua tese de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se a COELBA possui legitimidade passiva para ações que tratam da cobrança de ICMS sobre energia elétrica; (ii) se a alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo de Combate à Pobreza é constitucional; (iii) se as tarifas TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS; e (iv) se há direito à restituição das parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia" e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva ad causam para ações que tratam da cobrança de ICMS sobre energia elétrica, pois apenas arrecadam e transferem os valores do tributo para o Estado, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo de Combate à Pobreza é constitucional, tendo o STF firmado no RE 592152 RG (Tema 1035) que
"O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza"
.

5.
As tarifas TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 986:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra a base de cálculo do ICMS"
.

6.
As parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia" estão regulamentadas pela ANEEL e integram legitimamente a composição tarifária do setor elétrico, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. Inexiste direito à indenização por danos morais, pois não demonstrado abalo significativo aos direitos de personalidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
R
ecurso da COELBA provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Recursos do Estado da Bahia e da parte autora negados.

Tese de julgamento
:

1.
As concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva para ações que tratam da cobrança de ICMS sobre energia elétrica, pois apenas arrecadam e repassam os valores do tributo ao Estado.

2.
A alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo de Combate à Pobreza é constitucional, nos termos do julgamento do STF no RE 592152 RG (Tema 1035).

3.
As tarifas TUST e TUSD integram legitimamente a base de cálculo do ICMS, conforme tese do STJ no Tema 986.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 82, §1º, do ADCT; Lei nº 9.074/95, art. 15, § 6º; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 16-A; CPC, arts. 355, 356 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592152 RG (Tema 1035); STJ, REsp nº 1.699.851 (Tema 986), Primeira Seção, j. 13.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1342572/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 19.03.2013; TJBA, AI 80167473920218050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500169-16.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante JACY DOS REIS MATOS e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo da Coelba e NEGAR PROVIMENTO aos demais apelos
, nos termos do voto da relatora.